Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, pleiteando a suspensão do processo por ação rescisória em curso, a declaração de inexigibilidade do título executivo e o reconhecimento de excesso de execução quanto à aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória pendente; e (ii) saber se o título executivo judicial é inexigível por violação de normas orçamentárias e incorreta aplicação da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão, sendo necessária a concessão expressa de tutela provisória suspensiva, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.391/DF, afastou a alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, distinguindo a hipótese do Tema 864 de Repercussão Geral e registrando a improcedência das alegações de ofensa ao artigo 169 da Constituição Federal.
5. A metodologia de aplicação da Taxa SELIC prevista na Resolução CNJ n. 303/2019 está em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, não configurando anatocismo ou bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de tutela suspensiva, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 não configura excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei Complementar n. 101/2000; Código de Processo Civil, art. 535, art. 969; Lei Distrital n. 5.184/2013; Emenda Constitucional n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: ADI 7.391/DF; Tema 864 do STF (RE n. 905.357/RR); Resolução CNJ n. 303/2019.